Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-02.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Provas da autoria e da materialidade. Pequenas inconsistencias. Impossibilidade de absolvição. Dosimetria da pena mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 1.1. Pequenas divergências nos relatos que apenas rodeiam o fato principal não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar fatos não condizentes com a realidade.
4. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de violência doméstica, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias ou prova testemunhal.
5. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado naturalístico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
6. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima e nela provocado lesões corporais, espelhadas em fotografias, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de Vias de Fato.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13o; 147, caput e §1o; 147-A, §1o, II; CPP, arts. 386, VII e 617; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018; STJ, AgRg no HC 708.065/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.03.2022, DJe 22.03.2022; TJDFT, Acórdão 2008670, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 11/06/2025; TJDFT, (Acórdão 2041885 Relator(a): Jesuíno Rissato, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1739488, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.08.2023.